Tribunal: STF
Processo: Rcl 72243
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sara Costa da Silva, sob o fundamento de que a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56. 



    Para tanto, afirma que, “O acórdão reclamado viola diretamente o entendimento consolidado por esta Corte no Tema 423 da Repercussão Geral, o qual determina que a falta de estabelecimento adequado ao regime semiaberto não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso. A Súmula Vinculante 56 também reforça que, na ausência de vagas, o magistrado deve adotar medidas alternativas, incluindo a prisão domiciliar.”



    Ao final, requer



    “a) O conhecimento e provimento desta Reclamação, declarando a nulidade do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará na parte em que não foi conhecido o pedido de prisão domiciliar; 



    b) A concessão de prisão domiciliar à Reclamante Sara Costa da Silva, em conformidade com a Súmula Vinculante 56 e o Tema 423 de Repercussão Geral desta Corte; 



    c) A intimação da autoridade reclamada para que preste as informações necessárias no prazo legal; 



    d) Ao final, o provimento definitivo da Reclamação, assegurando o cumprimento do entendimento consolidado por esta Corte.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    A petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. Após cumprida a diligência, solicitem informações a autoridade reclamada para que esclareça o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente